Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006166-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELIAS BUENO DIAS - CPF: 070.063.301-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Valor inferior ao mínimo estabelecido em lei. Reunião de execuções contra o mesmo devedor. Aplicação do tema 1184 do
stf
e da resolução
cnj
no 547/2024. Extinção prematura. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante do valor da dívida ser inferior ao limite legal, nos termos das Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024, e da orientação firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. O apelante sustenta que houve prematuridade na extinção, uma vez que
há a possibilidade de
reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando já manifestada a intenção de reunir os processos contra o mesmo devedor; (
ii
) estabelecer se a
sentença proferida antes da efetivação dessa reunião viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ no 547/2024 autoriza a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor para fins de verificação do valor mínimo previsto para a continuidade do feito, conforme o art. 1o, §2o.

4.
O art. 28 da Lei no 6.830/80 permite a reunião de execuções fiscais visando à eficiência da cobrança e à preservação da unidade do processo.

5.
O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve observar critérios de eficiência administrativa e respeito ao contraditório.

6.
A extinção da execução fiscal antes da conclusão da análise sobre a reunião dos feitos configura decisão prematura e contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC,
arts
. 9o e 10).

7.
A manifestação da Fazenda Pública em favor da reunião dos processos demonstra o interesse no prosseguimento conjunto, o que afasta a ausência de interesse processual alegada na sentença.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de execução fiscal de valor inferior ao mínimo legal é ilegítima quando já manifestada a intenção de
reunir os feitos contra o mesmo devedor, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024.

2.
É nula a sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar a efetiva análise da reunião de execuções, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

3.
A concordância da Fazenda Pública com a reunião dos processos afasta a ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; Lei no 6.830/80, art. 28; Leis Complementares no 512/2022 e no 551/2024; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, Plenário, j. 23.06.2023; TJMT, Apelação Cível no 1053099-92.2019.8.11.0041, Rel. Dr. Yale
Sabo
Mendes, j. 3.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1036507-70.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, por
ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme os parâmetros das Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024, e da orientação fixada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão de primeiro grau foi proferida de forma prematura, pois não oportunizou a possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, o que permitiria alcançar o valor mínimo exigido para a judicialização.

Argumenta que a Lei Complementar n. 551/2024, ao revogar a LC n. 512/2022, e a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça determinam que, para a verificação do limite de R$ 10.000,00, devem ser somados os valores das execuções fiscais propostas em face do mesmo executado, conforme o art. 1o, §2o, da referida Resolução.

Defende, ainda, que o art. 28 da Lei n. 6.830/80 autoriza a reunião dos processos contra o mesmo devedor, visando garantir a unidade da execução e a eficiência administrativa, razão pela qual a sentença deve ser anulada para possibilitar o retorno dos autos à origem e a análise da reunião dos feitos.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, com a reunião das execuções pendentes em nome do mesmo executado.

(Id
319832371
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente as normas que regulam o interesse processual e o limite de valor para ajuizamento do feito, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184
.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários, constantes
na
s
CDA
s
n.
2018/1596284
,
2019/1791515
,
2020/1963475
, no valor de R$
6.812,76
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem constatou a existência de outras execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor e, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 28 da Lei n. 6.830/80, determinou a intimação da Fazenda Pública municipal para manifestação acerca da reunião dos feitos, considerando que o somatório dos valores ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 fixado para extinção
.

Em sua manifestação, o exequente informou que não se opõe à reunião das execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor.

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender configurada a ausência de interesse processual diante do valor do crédito ser inferior ao limite previsto nas Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024, em conformidade com o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação acerca da reunião das execuções fiscais propostas em face do mesmo devedor, medida que poderia resultar na superação do limite mínimo estabelecido para o ajuizamento, nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Sobre o
assunto
, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184 em regime de repercussão geral, firmou a seguinte compreensão
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir desse posicionamento, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 547, estabelecendo diretrizes voltadas à racionalização e à maior eficiência na condução das execuções fiscais pelo Poder Judiciário. O ato normativo dispõe o seguinte
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e
direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

O referido ato normativo definiu parâmetros concretos para a verificação do interesse de agir, ao estipular um valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais e disciplinar as condições de continuidade das demandas em andamento, buscando garantir maior eficiência à cobrança judicial.

Nesse contexto
, é necessário analisar se o juízo de origem aplicou corretamente os critérios legais que orientam a extinção da presente execução fiscal.

No caso em análise, verifico que o juízo de origem intimou a Fazenda Pública municipal para se manifestar sobre a possibilidade de reunião das execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 6.830/80 e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em sua manifestação, o apelante não se opôs à reunião das execuções fiscais, atendendo de forma adequada à determinação judicial.

Diante desse cenário, observo que o
exequente
cumpriu a determinação do juízo de origem, demonstrando sua concordância com a medida e a intenção de promover o prosseguimento conjunto das execuções, em conformidade com as normas aplicáveis.

Concluo
que a sentença foi proferida de forma prematura, uma vez que, embora o
exequente
tenha atendido à intimação e manifestado concordância com a reunião das execuções fiscais, o juízo de origem extinguiu o feito antes de concluir a análise e efetivar a unificação dos processos, frustrando a aplicação adequada das diretrizes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Aplicação do tema 1.184do
stf
e da resolução n. 547/2024 do
cnj
.Ausência do interesse de agir. Valor inferior a R$ 10.000,00. Existência de parcelamento e de outras execuções em face do mesmo devedor. Violação ao contraditório. Recurso provido.

(...)
O juízo de origem deixou de apreciar expressamente o pedido de reunião de feitos e a alegação de parcelamento, configurando decisão surpresa em violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC,
arts
. 9o e 10).

6.A extinção prematura da execução fiscal, sem análise das questões prejudiciais e sem garantir a participação efetiva das partes, viola a interpretação sistemática do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, impondo a reforma da sentença.
(...). (TJMT
1053099-92.2019.8.11.0041,
Rel. Dr.
Y
ale

S
abo
M
endes
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
10
.
2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)
A Resolução CNJ no 547/2024 detalha os requisitos para ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais, permitindo a reunião de ações contra o mesmo devedor e a suspensão do processo por até 90 dias, a requerimento da Fazenda Pública, para adequação às exigências do precedente vinculante.
(...). (TJMT
1036507-70.2019.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
9
.
2025
).

Assim, concluo
que a
sentença
recorrida não considerou o cumprimento, pelo
m
unicípio, da determinação judicial nem aguardou a conclusão da reunião das execuções fiscais, o que evidencia a necessidade de revisão do entendimento adotado, a fim de preservar a coerência do procedimento e a efetividade da cobrança tributária.

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisada e efetivada a reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, conforme dispõe o art. 28 da Lei n. 6.830/80 e o art. 1o, §2o, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025